Tribunal: STF
Processo: RE 77540
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS, SOB FUNDAMENTO DE DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. DECISÕES
BASEADAS NA AFERIÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATORIOS E QUE EMITIRAM
RAZOAVEL JUÍZO INTERPRETATIVO A REGRA DO ART. 104 DO COD.CIVIL.
NOS ARESTOS INDICADOS COMO PARADIGMAS HÁ AFIRMAÇÃO DE QUE ESTAVA
PROVADO ATO JURISDIÇÃO SIMULADO. ISSO NÃO OCORRE NO CASO SUB JUDICE.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO INTERPRETATIVO. (SÚMULA 291).
RECURSO NÃO CONHECIDO.